Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Processo : 0731162-34.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 134505515 dos autos originários n. 0730756-10.2022.8.07.0001) que, ao considerar ausente título executivo para aparelhar a execução fundada em contrato de empréstimo bancário, facultou conversão do feito para ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor da decisão recorrida: Faculto a emenda à inicial, uma vez que não há nos autos documento apto a amparar o pedido executivo, nos termos do disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil, ante a falta de assinatura de duas testemunhas. Os julgados apresentados não possuem efeito vinculante. Deverá a parte autora, ainda, juntar substabelecimento ao advogado que firmou digitalmente a inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Pena: indeferimento. Int. O agravante alega que a contratação do crédito se deu mediante uso de senha eletrônica, seguindo previsão do contrato de abertura de conta corrente. Ressalta que “o contrato de abertura de conta corrente foi devidamente assinado e previa a contratação pela via eletrônica do crédito tomado e inadimplido pelo Agravado, o qual, mediante uso de senha eletrônica pessoal e intransferível contratou os prazos e condições, de forma absolutamente espontânea, com todas as condições claramente expostas”. Afirma que a assinatura eletrônica ou uso de senha pessoal em ambiente eletrônico conferem segurança à transação, sendo meio de prova da manifestação de vontade do devedor, dispensando-se a assinatura de testemunhas que, conforme esposado pelo STJ, pode ser substituída por outro meio idôneo para aferir a existência e validade do contrato, inclusive por ser incompatível e desnecessária na contratação eletrônica. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a executividade do contrato juntado, determinando-se o prosseguimento da execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Alinhado ao suprimento da eficácia executiva, relativamente a assinatura de testemunhas instrumentárias (APC 0722860-18.2019.8.07.0001), bem assim considerando os precedentes julgados no STJ (REsp 1.495.920/DF) e TJDFT (APC 0715878-28.2019.8.07.0020), há probabilidade de provimento do recurso, ao menos para resguardar a análise colegiada. Nesse sentido, aliás, o aresto desta eg. Turma: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 1. Em regra, o contrato será título executivo extrajudicial, se subscrito pelo devedor e por duas testemunhas. Excepcionalmente, a exigência de assinatura por duas testemunhas poderá ser dispensada se os pressupostos de existência e de validade do contrato puderem ser revelados por outros meios idôneos. Precedentes. 2. Os contratos eletrônicos, assinados digitalmente pelos contraentes na internet, podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas, se observadas as garantias mínimas acerca de sua autenticidade e segurança. Precedente do STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1372019, 07040652820198070012, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, julgado em 15/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) De fato, em tratando de documento particular, como regra é indispensável a assinatura do devedor e de duas testemunhas para que o documento seja considerado título executivo extrajudicial, consoante o art. 784, inc. III, do CPC. A doutrina, igualmente, proclama que o rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em numerus clausus, deve ser interpretado restritivamente. Possível, contudo, excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. Essa a interpretação da Corte Superior no particular. Já a assinatura das duas testemunhas no título executivo extrajudicial se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes. Tal exigência revela-se como requisito extrínseco à constituição do título, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, isto é, quando aventada alguma nulidade do negócio, permitir que as testemunhas possam certificar com isenção eventual existência de vício na formação do instrumento, bem como a ocorrência e a veracidade do ato. Assim, excepcionalmente, possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator